Tribunal: TJDFT
Processo: 0703035-16.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DISSOCIADA DA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIO VERIFICADO NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO DE REITERADAS ORDENS DE EMENDA À INICIAL. VÍCIOS NÃO SANADOS. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não comporta conhecimento as alegações sustentadas o recurso a respeito da possibilidade de manejo de execução com lastro em cédula de crédito bancário, pois, nesse ponto, o apelo está completamente dissociado do contido na sentença recorrida, já que se trata de cumprimento de sentença proferida em sede de ação monitória.
2. Como cediço, a petição inicial do cumprimento de sentença deve observar os requisitos formais instituídos pela legislação processual e ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da fase de execução, nos moldes do art. 521 e seguintes do CPC. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar formalmente adequada e necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência dos mesmos, consoante entendimento do julgador.
3. O apelante apresentou pedido de cumprimento de sentença sem especificar o valor da execução, sem atribuir valor à causa, além de se recusar a apresentar planilha atualizada do débito de acordo com o comando contido no título judicial, e essas constatações sequer foram impugnadas no recurso de apelação.
4. Transcorrido o prazo legal sem que o vício apontado na peça inicial fosse sanado, em varias oportunidades conferidas pelo Juízo da causa para adequação do pedido, o caso se adapta ao art. 321 do Código de Processo Civil, sendo a consequência lógica dessa inércia do autor a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I do mesmo diploma legal.
5. Recurso de apelação desprovido.